Tribunal: TJES
Processo: 0002394-75.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002394-75.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MACHADO GARCIA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.

2. O reconhecimento do tráfico privilegiado não possui qualquer interferência na exasperação da pena-base que, no caso, foi fixada acima do mínimo legal pela valoração da culpabilidade, circunstâncias do crime e quantidade e natureza da droga. Também não há que se falar em bis in idem já que a quantidade e natureza da droga foi utilizada apenas na primeira fase, sendo a fração modulada na terceira fase pelo envolvimento de três adolescentes.

3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSIMAR GONÇALVES E PAULO HENRIQUE MACHADO GARCIA
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o tráfico privilegiado.

Os embargantes sustentam que houve contradição do julgado por ter reconhecido o benefício do tráfico privilegiado em redimensionar a pena-base para o mínimo legal. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 7564541).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSIMAR GONÇALVES E PAULO HENRIQUE MACHADO GARCIA
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer o tráfico privilegiado.

Os embargantes sustentam que houve contradição do julgado por ter reconhecido o benefício do tráfico privilegiado em redimensionar a pena-base para o mínimo legal. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 7564541).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não verifico qualquer contradição já que o reconhecimento do tráfico privilegiado não possui qualquer interferência na exasperação da pena-base que, no caso, foi fixada acima do mínimo legal pela valoração da culpabilidade, circunstâncias do crime e quantidade e natureza da droga.

Também não há que se falar em bis in idem já que a quantidade e natureza da droga foi utilizada apenas na primeira fase, sendo a fração modulada na terceira fase pelo envolvimento de três adolescentes.

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões e contradições apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões e contradições apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em suas súmulas 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.